Tribunal: TJMT
Processo: 0034376-47.2016.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034376-47.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade, Enquadramento]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
O]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVONILDE LEAO PREZA - CPF: 412.007.481-15 (EMBARGANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - INDEFERIMENTO DA RECONVENÇÃO E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO APELAÇÃO - PREVISÃO EXPRESSA NOS ARTS. 354, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.015, II, DO CPC - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - ART. 1025 DO CPC.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AgInt nos EDcl no RMS n. 68.388/MG).

2. Constatado que o Acórdão não padece de omissão, nem de qualquer outro vício em relação à matéria nele discutida e extraindo-se unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao não conhecimento de seu Recurso, a evidenciar a real pretensão de ver rediscutida a matéria já decidida, merecem ser rejeitados os Embargos de Declaração, pois não configuram via própria ao rejulgamento da causa.

3. Por força do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os Embargos de Declaração, caso o Tribunal Superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos embargos declaratórios.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos
por
IVONILDE LEÃO PREZA

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, não conheceu da Apelação interposta pela Embargante, que pretendia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconvenção nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com base na ausência de requisito específico (competência do Juízo) e genérico (pedido certo e determinado), extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC e determinando o prosseguimento da ACP (id. 173091669).

Em suas razões (id. 173964699), a Embargante alega a existência de contradição no Acórdão, sob o argumento de que a decisão objeto da Apelação seria uma
“sentença de indeferimento integral da petição inicial da reconvenção e não mero indeferimento do pleito reconvencional”
, e que haveria dúvida abarcada nas razões do Apelo a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, razão pela qual não estaria configurado o erro grosseiro.

Postula, ao final, pelo acolhimento dos declaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes
“para o fim de julgar a apelação, por conta do indeferimento integral da petição inicial da reconvenção e/ou aplicar o princípio da fungibilidade, para receber o apelo como agravo de instrumento o fosse”
.

Em caso de rejeição do Recurso, requer, alternativamente, o prequestionamento expresso dos arts. 330, III, 485, I e VI, 331, 3º e 1.015 do CPC, sob pena de ofensa aos arts. 1.022 e 1.025, também do CPC,
“para fins de abertura da via do apelo excepcional”
.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Embargado apresentou contrarrazões em id. 174296190, defendendo a manutenção do Acórdão objurgado, alegando, em síntese, que
“
inexiste qualquer equívoco quanto ao tipo recursal cabível na espécie. Assim, ante a inexistência de vício a ser sanado, o recurso não deve ser conhecido
”.

O recurso é tempestivo (id. 173968181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
IVONILDE LEÃO PREZA
pretende ver atribuídos efeitos infringentes aos Declaratórios ora interpostos para, sanando a contradição apontada, julgar o recurso de Apelação por ela interposto, levando-se em conta o indeferimento integral da petição inicial da reconvenção e/ou aplicar o princípio da fungibilidade, para receber o Apelo como se Agravo de Instrumento o fosse.

O Acórdão embargado foi assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDEFERIMENTO DA RECONVENÇÃO - DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU O PROCESSO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1. O agravo de instrumento é o recurso cabível para atacar a decisão que julga a reconvenção sem extinguir a ação principal, de evidente natureza interlocutória e não terminativa (art. 203, §2º, do CPC), resolvendo apenas parcela do processo, nos termos dos arts. 354, parágrafo único e 356, §5º, ambos do CPC.

2. Na esteira da jurisprudência do STJ, a apelação interposta contra decisão que não põe fim ao processo configura erro grosseiro, uma vez que a decisão que indeferiu liminarmente a reconvenção desafiava recurso de agravo de instrumento e não de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal (AgInt no AREsp n. 2.243.070/RJ). 3. Recurso de Apelação não conhecido.”

(TJMT. N.U 0034376-47.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/06/2023, DJe 23/06/2023) (id. 173091669) (g.n.)

Em que pesem os valiosos argumentos da Embargante, vê-se do Acórdão hostilizado que nele constou, de forma clara e com base em farta jurisprudência, toda a fundamentação que amparou o não conhecimento do Apelo, daí não advindo qualquer mácula de contradição.

É que a Embargante sustenta seu Recurso na dúvida quanto ao recurso cabível, uma vez que na decisão atacada pelo Apelo constou o
“indeferimento da inicial da reconvenção”
, defendendo a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, que expressamente postulou em suas razões.

Todavia, a dúvida que dá ensejo à aplicação do princípio da fungibilidade deve ser objetiva, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que, além de a decisão recorrida não colocar fim ao processo (art. 203, §2º, do CPC), há previsão expressa no art. 354, parágrafo único, do CPC, quanto à espécie de recurso cabível (agravo de instrumento), não se podendo sustentar a interposição do Apelo na ausência da espécie no rol do art. 1.015 do CPC, até porque consta do inciso II do referido artigo:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

(...)

II -
mérito do processo
;” (g.n.)

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DECIDE APELAÇÃO.
ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o disposto no art. 105, II, b, da CF/1988, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário, mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão. 2. Assim,
configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
a interposição de recurso ordinário contra acórdão que decide a apelação em mandado de segurança, diante da
ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt nos EDcl no RMS n. 68.388/MG, Relator Ministro
Paulo Sérgio Domingues
, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023) (g.n.)

Como constou no Acórdão embargado,
“
ainda que o decisum tenha sido intitulado como “sentença”
”
, ou seja, ainda que o Juízo
a quo

tenha indeferido a petição inicial da reconvenção,
“resta induvidoso que o pronunciamento judicial que resolve o pedido de reconvenção, sem colocar fim ao processo, tem evidente natureza de decisão interlocutória, que não pode ser atacada por Recurso de Apelação”
(id. 173091671).

Como visto, é inegável que o ato judicial impugnado no Apelo limitou-se a extinguir a pretensão deduzida na reconvenção, ou seja, o comando judicial não era objetivamente complexo, na medida em que, à toda evidência, determinou o prosseguimento do feito principal (id. 125137179, pp. 114/116), não se justificando a dúvida suscitada pela Embargante em relação à expressão quanto ao
“indeferimento da petição inicial da reconvenção”
constante no
decisum
, uma vez que cabe aos Patronos da Embargante, sabedores da correta técnica jurídica processual, interpor o recurso adequado à espécie,
in casu
, previsto expressamente nos arts. 354, parágrafo único, e 1.015, II, ambos do CPC.

Ademais, ao contrário do alegado pela Embargante, todas as jurisprudências citadas no Acórdão trataram do caso específico de
indeferimento liminar da reconvenção
, como na hipótese versada. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE ARRENDAMENTO C/C DESPEJO E COBRANÇA -
JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO -
RECONVENÇÃO
- PROSSEGUIMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - §5º DO ART. 356 DO CPC - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que julga parcialmente o mérito da Ação e prossegue com a Reconvenção tem natureza interlocutória e, portanto, deve ser atacada por Agravo de Instrumento
(§5º do art. 356 do CPC).
A

interposição de Apelação configura erro grosseiro
,
o que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade
.” (TJMT. N.U 1000569-67.2020.8.11.0012, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator: Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/12/2020, DJe 21/01/2021) (g.n.)

“(...)
RECONVENÇÃO
.
INDEFERIMENTO LIMINAR.

RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a
interposição de apelação contra
decisão que não põe fim ao processo
configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. Na hipótese,
a decisão interlocutória que indeferiu liminarmente a reconvenção desafiava recurso de agravo de instrumento, e não de apelação
, razão pela qual
não é cabível a aplicação da fungibilidade recursal
. (...).” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.243.070/RJ, Relator: Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, j. 27/03/2023, DJe 03/04/2023) (g.n.)

“(...) Consoante jurisprudência pacífica desta Casa,
trata-se de erro grosseiro interpor apelação contra decisão interlocutória que não extinguiu o processo. Dessa forma, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
. 1.1. No caso,
a decisão interlocutória que indeferiu liminarmente a reconvenção

desafiava recurso de agravo de instrumento, e não de apelação
, razão pela qual o Tribunal de origem entendeu pelo não conhecimento do apelo ante o manifesto erro grosseiro. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.940.126/SP, Relator: Min.
Marco Buzzi
, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 24/02/2022) (g.n.)

“(...)
DECISÃO QUE EXTINGUE A RECONVENÇÃO E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO
. 1. Na hipótese dos autos,
a parte apelante recorre da
decisão que extinguiu a reconvenção
, determinando o
prosseguimento da ação principal
, com a intimação das partes para colheita de provas
. 2.
O provimento hostilizado tem natureza de decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento
, segundo a disciplina dos arts. 354, parágrafo único, e 356, § 5º, ambos do CPC, pois não põe fim à relação processual. 3. Com efeito, evidencia-se, portanto,
erro grosseiro
no manejo recursal da apelante, o que inibe a aplicação do
princípio da fungibilidade
. Precedentes conferidos. Inteligência do art. 932, III, do CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJRS. Apelação Cível nº 50014388420178210077, Terceira Câmara Cível, Relator:
Nelson Antônio Monteiro Pacheco
, j. 23/01/2023, p. 23/01/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES - DECISÃO RECORRIDA QUE DECRETOU A DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE, FIXOU OS PARÂMETROS DE APURAÇÃO DOS HAVERES, NOMEOU PERITO PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DEFERIDA E INTIMOU AS PARTES PARA RECOLHEREM OS HONORÁRIOS PERICIAIS E APRESENTAREM QUESITOS - INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL.
Decisão recorrida que não é sentença, porque não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum
( CPC, art. 203, § 1º), tratando-se, em verdade, de
decisão de natureza interlocutória que julgou parcialmente o mérito da ação
(CPC, art. 356)- Recurso cabível é o agravo de instrumento - Exegese dos artigos 356, 5§º e 1.015, II, ambos do Código de Processo Civil -
Princípio da fungibilidade recursal - Descabimento - Erro grosseiro

- Precedente desta Câmara Reservada de Direito Empresarial - Recurso não conhecido.” (TJSP. AC: 10264248520208260576, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator: Maurício Pessoa, j. 06/06/2023, p. 06/06/2023) (g.n.)

Logo, constatando-se que a matéria foi exaustivamente abordada no Acórdão, enfrentada de forma objetiva e fundamentada, com suporte na jurisprudência do STJ, desta Corte e de outros Tribunais Pátrios,
não se pode concluir que sirvam os declaratórios para o rejulgamento da causa
, como quer a Embargante. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/6/2023, DJe 21/6/2023.)

Por tais razões, constatando-se que o Acórdão não padece de omissão, nem de contradição ou de qualquer outro vício em relação a esta matéria, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao não conhecimento de seu Apelo, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma da decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - VÍCIOS - INEXISTÊNCIA -
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
- RECURSO REJEITADO. 1. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. No mais,
para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas
. Embargos rejeitados. (ED 87839/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017). 2.
O julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico
. Veja-se o precedente: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018. 3. Aclaratórios Rejeitados.” (TJMT. N.U 0059092-46.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/08/2020, DJe 02/09/2020) (g.n.)

Assim, se o Acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo da decisão discutida, torna-se desnecessária a reedição do julgado a título de prequestionamento, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023